Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-12.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA RES FURTIVA E DE LAUDO PERICIAL DE IMAGEM. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ART. 156 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida quando o conjunto probatório se revela idôneo, harmônico e convergente, composto por relato firme e coerente da vítima, reconhecimento formal confirmado sob o crivo do contraditório, registros audiovisuais e apreensão de vestes e bicicleta compatíveis com a dinâmica delitiva.
2. A ausência de apreensão do bem subtraído não descaracteriza a materialidade do delito, porquanto o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação da res furtiva.
3. Não há nulidade no reconhecimento pessoal quando observadas as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal e ele é confirmado em juízo.
4. A realização de laudo pericial de comparação facial é prescindível quando as imagens não constituem prova isolada da autoria, mas elemento de corroboração integrado a conjunto probatório consistente.
5. Para a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, não se exige apreensão e perícia da arma de fogo quando a palavra da vítima é firme e coerente, incumbindo à Defesa demonstrar, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, tratar-se de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Recurso conhecido e desprovido.